Tribunal: TJES
Processo: 0002074-88.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002074-88.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINA ANDRADE e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por LINA ANDRADE e pelo BANCO BMG S/A contra sentença da 5ª Vara Cível da Serra/ES que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado com recálculo da dívida e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora busca a reforma da sentença apenas quanto aos danos morais. O banco, por sua vez, pleiteia a total improcedência da ação, defendendo a validade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, apto a ensejar a nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado;
(ii) apurar se estão presentes os requisitos para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado está comprovada por contrato assinado pela autora, acompanhado de documentação pessoal, comprovantes de depósitos e histórico de utilização do crédito, com autorização expressa de desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário.

4. A autora realizou três saques, recebeu faturas mensais e adimpliu apenas o valor mínimo consignado, o que confirma a ciência inequívoca da modalidade contratada e afasta a alegação de vício de consentimento.

5. A jurisprudência do TJES reconhece a validade de contratos de cartão de crédito consignado quando demonstrada a contratação e utilização do serviço, afastando a nulidade pretendida.

6. Não há prova de conduta ilícita do banco; eventual inconformismo com os encargos financeiros não caracteriza ilegalidade nem vício de informação.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais (AgInt no AREsp 1214873/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do banco provido. Recurso da autora desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando comprovada por contrato assinado, utilização do crédito e ausência de vícios de consentimento.

2. A inexistência de ilegalidade contratual e de vício de informação afasta a conversão do contrato em empréstimo consignado.

3. O simples descumprimento contratual não gera, por si só, danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 39, IV; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, Rel. Des. Delio José Rocha Sobrinho, j. 26.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012688-23.2024.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos de apelacao para DAR PROVIMENTO ao recurso do requerido e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da requerente, a fim de reformar a r. sentenca para julgar totalmente improcedente a pretensao autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pela requerente
LINA ANDRADE
e pelo requerido
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, com seu consequente cancelamento e determinando a conversão da operação em empréstimo consignado, com recálculo da dívida com base na taxa média de juros de mercado para essa modalidade à época da contratação.

O Juízo
a quo
rejeitou o pedido de indenização por danos morais e condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para os patronos de cada uma das partes, suspensa a exigibilidade em relação à requerente, beneficiária da gratuidade.

Em suas razões recursais (fls. 160/162-v), a requerente pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente no que tange aos danos morais. Alega, em síntese, que: (i) a conduta do banco apelado extrapolou o mero dissabor, na medida em que, valendo-se de sua condição de pessoa idosa e de parcos recursos, impôs-lhe contrato excessivamente oneroso, com descontos diretos em seu benefício previdenciário, que possui natureza alimentar; (ii) a violação ao direito à informação e a imposição de uma dívida que se perpetua no tempo, em virtude dos elevados encargos, geram angústia e aflição passíveis de indenização; (iii) a prática do banco se amolda à vedação do art. 39, IV, do CDC. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o requerido, em seu apelo (fls. 170/178), busca a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Para tanto, sustenta: (i) a plena validade do negócio jurídico, uma vez que a autora assinou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", tendo ciência inequívoca da modalidade contratada e realizando, inclusive, saques posteriores; (ii) a legalidade da Reserva de Margem Consignável (RMC), que possui amparo na Lei nº 10.820/2003 e em normativos do INSS; (iii) a impossibilidade jurídica e técnica de converter um contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, por se tratarem de produtos com naturezas, margens e sistemáticas de amortização distintas, em ofensa ao princípio do pacta sunt servanda; (iv) o não cabimento da restituição de valores (danos materiais), pois os descontos são legítimos e a requerente se beneficiou dos valores creditados em sua conta. Ao final, pugna pela improcedência total dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (fls. 165/169 e 193/195), nas quais, após preliminar de não observância da dialeticidade suscitada pelo requerido/apelado, cada uma rebate os argumentos do recurso adverso e pugna pela manutenção da parte da sentença que lhe foi favorável, com o provimento do seu próprio apelo.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Banco requerido suscita a preliminar de ausência de dialeticidade, sustentando que a apelação da requerente não impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte “demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada” (AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4ª Turma, j. 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso concreto, verifica-se que a requerente/apelante apresentou razões claras e objetivas pelas quais entende devida a condenação do banco ao pagamento de danos morais, atacando diretamente os fundamentos da sentença. Assim, há correlação lógica e jurídica suficiente entre as razões recursais e a decisão impugnada, permitindo o contraditório e a apreciação do mérito.

Destarte, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

DO
OBJETO

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando a requerente que foi induzida a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Não obstante a irresignação da parte requerente, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo requerido eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, registra-se que, embora a requerente seja uma pessoa idosa, não é incapaz para a prática dos atos da vida civil.

Veja-se que apesar de a requerente rejeitar a modalidade de contratação efetivamente contratada, o requerido juntou aos autos o contrato assinado pela requerente, de próprio punho, em 11/01/2016, intitulado
“Termo de
Adesão
Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
(fls. 137/139), acompanhado de sua documentação pessoal, declaração de residência e extrato de pagamento do benefício previdenciário (fls. 140/141), comprovantes de depósito dos valores contratados na conta de titularidade da requerente (fls.134/136), que requereu três saques nas datas de 14/01/2016, 09/03/2017 e 22/06/2017 (fls. 116, 130 e 133), e das faturas mensais enviadas para o endereço da consumidora (fls. 116/133).

Do referido (e expresso) termo de
adesão ao cartão de crédito consignado
, é possível identificar claramente (e destacadamente) as
“C
aracterísticas do Cartão de Crédito Consignado”
, com indicação do
“Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura”
, contendo, ainda, as seguintes descrições:

(...) Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar a desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para a pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão do crédito consignado ora contratado. (...) A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda, estar ciente do que o referido valor será automaticamente majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável. (...).

As referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela requerente envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito em mais de uma oportunidade, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

A propósito, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025).

Apesar de contestada a adesão à modalidade do contrato bancário em questão, os elementos delineados revelam-se suficientes para assentar a validade da avença, orientação que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006587-18.2023.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Há prova documental da contratação, uso do crédito em mais de uma oportunidade (precisamente, três), envio de faturas do cartão, cujo pagamento foi feito do valor mínimo, conforme expressa e destacada contratação, e ausência de vícios aptos a macular o negócio jurídico. Portanto, não se configura a nulidade declarada pelo juízo de origem.

Observa-se, ainda, o seguinte julgado deste eg. Colegiado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de Instituição Financeira, com pedido de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob o fundamento de que buscava contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos mensais referentes a cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com RMC, justificando a declaração de nulidade do contrato; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos para repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC está devidamente comprovada por meio de proposta digital assinada pela autora, que contém cláusulas claras sobre a natureza do serviço, forma de amortização e possibilidade de descontos do mínimo da fatura em seu benefício previdenciário. 4. A consumidora fez uso do cartão de crédito – tal qual observado no demonstrativo mensal das faturas – adimplindo apenas o mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade da assinatura digital aposta na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu e fez uso do cartão de crédito consignado. (...). (TJES, Apelação Cível nº 5012688-23.2024.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em Plenário Virtual do dia 07 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025).

Nesse contexto, entendo comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada a pretensão autoral.

Anota-se, por fim, que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso da requerente, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, condeno a requerente ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o entendimento do Eminente Relator, ressalvando que, no caso dos autos, houve demonstração de utilização do cartão de crédito consignado, conforme verificado por meio dos saques complementares descritos nos extratos juntados pela ré, o que desnutre a alegação de desconhecimento da contratação.